Tribunal: TJSP
Processo: 0042371-18.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Motocicleta que se envolveu em acidente em razão de falha na manutenção e conservação de pista de rolamento de rodovia. Causa de pedir fundamentada em responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Motocicleta que se envolveu em acidente em razão de falha na manutenção e conservação de pista de rolamento de rodovia. Causa de pedir fundamentada em responsabilidade civil extracontratual de empresa concessionária de serviço público. Competência recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7). Precedentes desta C. Corte.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitante (11a Câmara de Direito Público).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência Cível
no 0042371-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é suscitante 11a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O
EXMO. SR. DES. EVARISTO DOS SANTOS.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS,
BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitante: 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Suscitada: 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
EMENTA: Conflito de competência. Recurso de Apelação.
Ação indenizatória por danos materiais e morais. Motocicleta
que se envolveu em acidente em razão de falha na manutenção
e conservação de pista de rolamento de rodovia. Causa de pedir
fundamentada em responsabilidade civil extracontratual de
empresa concessionária de serviço público. Competência
recursal da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução
no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça (artigo 3o, I, item 1.7).
Precedentes desta C. Corte.
Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara
suscitante (11a Câmara de Direito Público).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela C. 11a Câmara
de Direito Público em relação à C. 33a Câmara de Direito Privado, ambas deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de apelações interpostas em face da r.
sentença de fls. 151/152, originada de ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente ocorrido em rodovia ajuizada em face do SOLUCIONA
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA e RODOVIAS DAS COLINAS S/A.
Os recursos de apelação foram inicialmente distribuídos à 33a
Câmara de Direito Privado que, pelo v. acórdão de fls. 189/192, dele não conheceu,
declinando da competência e determinando a redistribuição para uma das 1a à 13a
Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos à 11a Câmara de Direito Público, o recurso
não foi conhecido pelo v. Acórdão de fls. 197/203, suscitando-se dúvida negativa de
competência.
Encaminhados os autos para a dd. Procuradoria Geral de Justiça,
esta deixou de oferecer manifestação no caso, sob a justificativa de ausência de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público (fls. 210/213).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por ANDRÉ LUIZ LIMA contra o SOLUCIONA CONSERVAÇÃO
RODOVIÁRIA LTDA e RODOVIAS DAS COLINAS S/A, alegando, em resumo, que
trafegava de motocicleta pela Rodovia Fausto Santo Mauro, quando, no Km 5, foi
atingido por um galho e caiu, vindo a fraturar o dedo anelar e sofrer escoriações.
A ação foi julgada procedente e os recursos de apelação interpostos
pelos condenados foram distribuídos livremente à C. 33a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça (Câmara suscitada), a qual não conheceu do recurso,
aduzindo que, tratando-se de ação de reparação de danos envolvendo responsabilidade
civil de ente público, a competência para o exame da matéria é de uma das Câmaras de
Direito Público, consoante art. 3o, I.7, “b”, da Resolução n.o 623/20131.
Já a Câmara suscitante (11a Câmara de Direito Público), aduziu, em
síntese, que a matéria se enquadra na competência de uma das Câmaras de Direito
Privado, a teor do disposto no 5o, III.152, da mesma Resolução 623/13, independente da
qualidade da parte.
Razão assiste à Câmara suscitada (33a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal de Justiça).
De acordo com o art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal
1 Art. 3o, I.7, “b”, da Resolução n.o 623/2013 Compete à Seção de Direito Público as “Ações de responsabilidade civil do
Estado, compreendidas as decorrentes de ilícitos: (Redação dada pela Resolução no 736/2016)
a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações1;
b. extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução”;
2 Art. 5o,III.15 da Resolução no 623/13 Compete à Seção de Direito Privado as “Ações de reparação de dano causado em
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo
anterior”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça3 é sempre o pedido inicial que norteia a fixação da competência recursal,
sendo indiferente a qualidade ou natureza jurídica das pessoas que figuram nos polos
ativo e passivo da relação jurídica processual.
Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação de
Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido indenizatório. Competência para o processamento e
julgamento de recursos que é definida pelo pedido formulado na petição
inicial da ação (art. 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo). Pretensão da demanda que se refere a responsabilidade civil
extracontratual. Matéria pertinente à Primeira Subseção de Direito Privado (1a a
10a Câmara). Resolução no 623/2013, artigo 5o, I.29, deste Colendo Órgão
Especial. Precedentes. Conflito procedente, com determinação de redistribuição
do recurso a uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”4 (n/
grifo)
No caso, a ação foi ajuizada com pleito de indenização material e
moral fundada em acidente ocorrido em rodovia por falha na prestação de serviços
(galho caído na pista de rolamento). Argumenta o autor que o acidente se deu por
ausência de cuidado na manutenção e limpeza da rodovia.
Tem-se, pois, que o cerne da questão não diz respeito a acidente,
com envolvimento de mais de um veículo em trânsito, o que ensejaria a competência de
uma das Câmaras de Direito Privado, independente da qualidade ou natureza jurídica da
parte passiva ou ativa.
No caso, a discussão nos autos se fundamenta na suposta
negligência da Concessionária Rodovias das Colinas S/A prestadora de Serviço
Público por delegação - e da empresa por ela contratada para manutenção da rodovia
(Soluciona Conservação Rodoviária Ltda.), quanto à administração e conservação da
rodovia; portanto, diz respeito à responsabilidade civil que, por previsão constitucional,
equipara-se a do Estado, impondo-se reconhecer a competência de uma das Câmaras de
3 RITJ. “Art. 103: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la”.
4 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público.
Chega-se a tal conclusão pela análise dos artigos correspondentes
da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Destarte, nos ditames do artigo 3o, inciso I, item 1.7, da referida
Resolução no 623/2013, deste E. Tribunal de Justiça, a Seção de Direito Público terá a
competência preferencial para o julgamento das “Ações de responsabilidade civil do Estado,
compreendidas as decorrentes de ilícitos: a. previstos no art. 951 do Código Civil, quando imputados ao
Estado, aos Municípios e às respectivas autarquias e fundações; b. extracontratuais de concessionárias e
permissionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o
disposto no item III.15 do art. 5o desta Resolução;”. (n/ grifo).
A ressalva constante no final do dispositivo acima transcrito (item
III.15 do art. 5o da Resolução), remete a competência para uma das Câmaras da Seção
de Direito Privado, em ações de reparação de dano, ainda que envolvam a
responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de
transporte, quando causado em acidente de veículo, o que, como acima já afirmado,
não se enquadra na hipótese dos autos.
No mesmo sentido, julgados recentes deste C. Órgão Especial, em
casos análogos:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente em razão de falha na manutenção e conservação de via
pública. Responsabilidade atribuída à concessionária de serviços públicos.
Competência recursal que, nesse caso, deve ser definida nos termos do inciso
I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no 623/2013, que prevê a competência da Seção
de Direito Público para "Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as
decorrentes de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público".
Precedentes. Conflito procedente. Competência da 2a Câmara de Direito
Público.5”.
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE
COM DANOS EM MOTOCICLETA EM RAZÃO DE MAU ESTADO DE
CONSERVAÇÃO
DE RODOVIA.
NEGLIGÊNCIA
5 Conflito de Competência no 0041090-27.2019.8.26.0000, Rel. Ferreira Rodrigues, j. 23.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA CONCESSIONÁRIA EM MANTER EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO AS VIAS E LEITOS CARROÇÁVEIS, DECORRENDO
DAÍ A PRETENSA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE
NA
COMPETÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
EXTRACONTRATUAL
DE
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO
ART. 3o, I, ITEM "I.7", DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP.
PRECEDENTES
DO
COLENDO
ÓRGÃO
ESPECIAL.
CONFLITO
PROCEDENTE, COMPETENTE A 4a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA
CORTE6".
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Discussão acerca de acidente de veículo
ocasionado por objeto que jazia em pista de rolagem de rodovia administrada
por concessionária de serviços públicos. Artigo 3o, inciso I.7, alínea b, da
Resolução no 623/13 deste C. Órgão Especial, que estabelece a competência da
Seção de Direito Público para conhecer e julgar os recursos que versem
responsabilidade extracontratual do Estado, compreendida a decorrente de atos
ilícitos praticados por concessionárias e permissionárias de serviço público.
Reconhecida a competência da E. 5a Câmara de Direito Público, suscitante.
Conflito acolhido7.
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a competência
da Câmara Suscitante (11a Câmara de Direito Público) para decidir a apelação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
6 Conflito de Competência no 0042417-07.2019.8.26.0000, Rel. Xavier de Aquino, j. 31.10.2019.
7 Conflito de Competência no 0036218-66.2019.8.26.0000, Rel. Geraldo Wohlers, j. 16.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CC no 0.042.371-18.2019.8.26.0000 – Rio Claro – 4a Vara Cível
Voto no 36.821
Suscitante: 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitada: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessados: ANDRÉ LUIZ LIMA (AJ) E OUTROS
(Proc. no 1009618-47.2018.8.26.0510)
Rel. Des. CRISTINA ZUCCHI Voto no 32.594
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1.
Relatório nos autos.
2.
Acompanho a I. Relatora.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela Eg. 11a Câmara de
Direito Público contra a Eg. 33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça nos autos de ação indenizatória (fls. 01/04) movida por André Luiz Lima
contra Soluciona Conservação Rodoviária LTDA e Concessionária AB Colinas em
razão de acidente de veículo ocasionado, supostamente, por falha na manutenção e
conservação de pista de rodovia.
Conforme
consignado
na
Resolução
no
623/13
(“Art.
5o.
(...)”
“III.15 - Ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda
que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e permissionárias
de serviços de transporte, bem como as que digam respeito ao respectivo seguro,
obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro.” grifei) e,
ressalte-se, em três oportunidades, confirmada por este Col. Órgão Especial
(Resolução no 605/13, encampada pela Resolução no 623/13 e referendada pela
Resolução no 736/2016), compete a Eg. Terceira Subseção do Direito Privado o
julgamento de casos como o dos autos.
No entanto, considerando o decidido na sessão de 05.02.20, curvo-me ao
posicionamento da maioria para entender que, ações com pedidos fundamentados na
falta/falha na prestação do serviço público, ainda que relacionadas a acidentes de
veículos, devam ser processadas e julgadas por uma dentre as 1a a 13a Câmaras da
Seção de Direito Público.
Assim, acompanho a I. Relatora entendendo procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 11a Câmara de Direito Público para apreciar e julgar o
presente recurso.
3.
Acompanho a I. Relatora para julgar procedente o conflito e
competente a suscitante Eg. 11a Câmara de Direito Público.

EVARISTO DOS SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CRISTINA ZUCCHI
FD760E6
7
8
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
FDC2DC1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0042371-18.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.